Tribunal: STF
Processo: ADI 6316
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    1. Pela Petição nº 47928/2020, o Partido do Movimento Democrático Brasileiro – MDB requer o ingresso no feito na qualidade de amicus curiae.
    2. De acordo com o art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/1999, a admissão a tal título pode ocorrer, a critério do relator, caso constatada a relevância da questão debatida e a representatividade das entidades postulantes. Não há dúvida quanto à relevância da matéria. No tocante à representatividade, tenho utilizado os seguintes critérios: (i) a sua amplitude, (ii) a pertinência do objeto da entidade com o tema versado na demanda e (iii) a necessidade de assegurar voz a representantes de pontos de vista diversos.
    3. Na hipótese, o postulante possui evidente representatividade para manifestar-se a respeito da questão relativa à constitucionalidade da criação, pelo legislador estadual, de hipótese de aposentadoria voluntária especial, com os respectivos requisitos de sua concessão, para ex-conselheiros de Tribunal de Contas, inclusive à luz da previsão contida no art. 103, VIII, da CF, e no art. 2º, VIII, da Lei nº 9.868/1999.
    4. Diante disso, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais, admito o Partido do Movimento Democrático Brasileiro – MDB como amicus curiae no presente feito.
       Publique-se. 
Brasília, 18 de novembro de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
                            Relator